Tribunal: STF
Processo: RE 859376
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-29
Data de publicação: 2017-06-29

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Proibição de uso de hábito religioso que cubra a cabeça ou parte do rosto em fotografia de documento de habilitação e identificação civil. Presença de repercussão geral.



    1. A decisão recorrida reconheceu o direito ao uso de hábito religioso em fotografia de documento de habilitação e identificação civil, afastando norma administrativa que veda a utilização de item de vestuário/acessório que cubra parte do rosto ou da cabeça na foto. 



    2. Constitui questão constitucional relevante definir se é possível, em nome do direito à liberdade de crença e religião, excepcionar obrigação imposta a todos relativa à identificação civil.



    3. Repercussão geral reconhecida.